Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714699-26.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA BOAVENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o esclarecimento prestado pelo recorrente na petição ID 64990035, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 16 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito